Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EM TRAMITAÇAO NO JUIZO DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DE REGIME. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente respondeu ao processo preso, e a necessidade de sua custódia cautelar foi, inclusive, mantida por este Colegiado no julgamento de “habeas corpus” anterior. Agora já condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mesmo que provisoriamente, não há motivos para conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade, se não houve alteração fática quanto aos fundamentos que justificaram a decretação inicial da prisão preventiva e sua manutenção em várias oportunidades.
2. Tratando-se de réu preso, expedida a carta de guia provisória para execução da reprimenda, o Juízo da Execução Penal já submete o condenado ao regime inicial imposto na sentença, no caso, o semiaberto, procedendo-se a compatibilização e adequação do regime, bem como à análise de eventuais benefícios no cumprimento da pena.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.